Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-24.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. COMPROVADO O DESTINO DO VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO DE DÉBITO ANTERIOR.

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WALDIR PEREIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado que, embora contratado, jamais recebeu os valores emprestados pelo banco.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas e a efetiva disponibilização dos valores emprestados em favor do consumidor.

3. Contrato apresentado que demonstra que parte do valor emprestado foi utilizado para saldar dívida anterior.

4. Comprovado o destino de parte do valor emprestado, conclui-se que o recorrente disponibilizou os valores em favor do recorrido, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais postulado pelo Recorrido.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WALDIR PEREIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado que, embora contratado, jamais recebeu os valores emprestados pelo banco.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da inexistência do débito e devolução de todos os valores descontados indevidamente da conta corrente do recorrido, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020